Tribunal: CARF
Processo: 18186.724633/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-08
Data de publicação: 2023-01-09

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18186.724633/2018-89 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.138 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
8 de dezembro de 2022 Recorrente
Recorrente
JOSE ROBERIO DO NASCIMENTO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF. COMPENSAÇÃO NA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
A compensação do IRRF sobre rendimentos pagos a acionistas controladores,
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
está condicionada à comprovação do seu efetivo recolhimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri
Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente). Ausente o conselheiro Alfredo Jorge Madeira
Rosa.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/10) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2014 (e-fls. 47/56), no qual se apurou a Compensação Indevida de Imposto
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.724633/2018-89
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.138 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724633/2018-89

de Renda Retido na Fonte – IRRF de R$ 31.533,92 referente à fonte pagadora CNH – Centro de
Nefrologia e Hipertensão Sociedade Simples Ltda.
A Impugnação (e-fls. 03/05) foi julgada Improcedente pela 3a Turma da DRJ/BSB
(e-fls. 78/80).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 10/04/2019 (e-fls. 85), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 30/04/2019 (e-fls. 88/91) contendo os
argumentos a seguir sintetizados:
- Sustenta que o Colegiado a quo:
a) deixou de se manifestar acerca das provas carreadas com a impugnação e que
demonstram o fato inequívoco de que o crédito tributário exigido foi parcelado pela fonte
pagadora de acordo com a legislação que instituiu o denominado PERT - Programa Especial de
Regularização Tributária.
b) deixou de enfrentar a questão pertinente à suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, haja vista o parcelamento efetuado e consolidado pela fonte pagadora, o qual
contempla o valor exigido na notificação de lançamento.
- Alega que o argumento no sentido de que o parcelamento não foi concluído e,
portanto, o contribuinte deve assumir o crédito tributário e recolher o valor exigido, além de não
ter embasamento jurídico e ofender o preceito do inciso VI, do artigo 151, do Código Tributário
Nacional, não responde os argumentos expostos na Impugnação, implicando em insegurança
jurídica.
- Entende que o Acórdão proferido pelo Colegiado a quo deve ser anulado e,
consequentemente, os autos devem ser remetidos de volta à primeira instância para que se julgue
novamente a questão, enfrentando os argumentos ora repisados.
- Reitera que no ano de 2018 o valor do crédito tributário estava sendo recolhido
parceladamente pela empresa, uma vez que permitido pela legislação que instituiu o denominado
PERT, e que a sua exigibilidade estava suspensa.
A 2a Turma Extraordinária da 2a Seção do CARF converteu o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência através da Resolução no 2002-000.159 (e-fls. 111/113) para
que a Unidade de Origem elaborasse relatório conclusivo indicando se o crédito tributário devido
pela empresa CNH referente ao ano calendário 2013 havia sido integralmente quitado através de
recolhimentos em época própria e/ou de parcelamento e se o IRRF de R$ 31.533,92 declarado
pelo contribuinte para a fonte pagadora estaria incluído nesse montante. Cientificado da
Informação Fiscal resultante da diligência, o contribuinte não se manifestou dentro do prazo
concedido (e-fls. 347/350, 353/355).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se do art. 87 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda -
RIR/99), vigente à época dos fatos, que a compensação do IRRF somente é permitida se os
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.138 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724633/2018-89

rendimentos correspondentes forem incluídos na base de cálculo do imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual e se restar comprovada a retenção efetuada pela fonte pagadora.
No entanto, tratando-se de acionista controlador, diretor, gerente ou representante
da pessoa jurídica que efetua a retenção do imposto e informa o valor correspondente à Receita
Federal do Brasil - RFB, torna-se necessária também a comprovação do efetivo recolhimento do
imposto retido, haja vista a responsabilidade solidária prevista no art. 723 do RIR/99:
Art. 723. São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o).
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação (Decreto-Lei no 1.736, de
1979, art. 8o, parágrafo único).
Nesses casos, não basta a indicação da retenção do imposto no comprovante de
rendimentos ou na DIRF da fonte pagadora, devendo ser demonstrado também o seu efetivo
recolhimento para que o contribuinte possa realizar a compensação em sua Declaração de Ajuste
Anual. A jurisprudência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF corrobora
esse entendimento:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
SÓCIO DA FONTE PAGADORA
Comprovado que a contribuinte era representante legal da empresa fonte pagadora de
seus rendimentos, não há como deixar de imputar-lhe a responsabilidade solidária.
(Acórdão no 2201-005.000, 2a Seção/2a Câmara/1a Turma Ordinária, de 13/02/2019)
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. SÓCIO DA
EMPRESA. RECOLHIMENTO.
O contribuinte sócio-administrador da fonte pagadora somente pode compensar o
Imposto de Renda Retido na Fonte se comprovar o recolhimento do tributo retido.
(Acórdão no 2402-007.377, 2a Seção/4a Câmara/2a Turma Ordinária, de 06/06/2019)
Na situação em exame, a autoridade fiscal apurou a Compensação Indevida de
IRRF em litígio por não ter o contribuinte, na qualidade de sócio da fonte pagadora CNH,
comprovado o recolhimento do tributo quando intimado (e-fls. 08, 46).
O julgamento de primeira instância manteve o lançamento pelo mesmo motivo (e-
fls. 80).
O interessado interpôs Recurso Voluntário suscitando a nulidade da decisão
recorrida e reiterando sua alegação de que o crédito tributário encontrava-se parcelado pela fonte
pagadora e que sua exigibilidade estaria suspensa.
Inicialmente, impõe-se observar que não há qualquer irregularidade no acórdão
recorrido que enseje a sua nulidade.
O Relator a quo não deixou de se manifestar sobre as provas juntadas à
Impugnação referentes à inclusão da fonte pagadora no Programa Especial de Regularização
Tributária – PERT, ao contrário do que defende o recorrente. Apenas constatou que o
parcelamento solicitado pela empresa ainda não havia sido concluído, ou seja, que o crédito
tributário a ela atribuído não havia sido integralmente quitado, o que impediria a compensação
do IRRF pelo sujeito passivo. Vale lembrar que a autoridade julgadora é livre para formar sua
convicção na apreciação de provas, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.138 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724633/2018-89

Quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, não existiam questões a
serem enfrentadas no julgamento de primeira instância. Ocorrendo uma das hipóteses previstas
no art. 151 do Código Tributário Nacional, a suspensão se estabelece, independentemente de
manifestação da autoridade administrativa. E tal fato não afasta a aplicação do art. 723 do
RIR/99.
No que se refere ao pagamento do crédito tributário devido pela fonte pagadora
CNH, consta da Informação Fiscal no 13/2021 (e-fls. 347/350), elaborada em atendimento à
Resolução no 2002-000.159, a seguinte conclusão:
Destarte, os créditos tributários de IRRF relativos ao ano-calendário 2013, confessados
pela empresa CNH–Centro de Nefrologia e Hipertensão, CNPJ 53.712.303/0001-01 e
nos quais está incluído o montante de R$ 31.533,92, declarado pelo contribuinte José
Roberio do Nascimento para a fonte pagadora, não foram integralmente quitados nas
épocas próprias e nem em parcelamento pela empresa, ressaltando que os períodos de
apuração não quitados (01/2013, 02/2013, 03/2013, 04/2013, 05/2013, 08/2013,
09/2013, 10/2013 e 11/2013), encontram-se suspensos pelo Programa Especial de
Regularização Tributária em andamento, restando 94 parcelas a vencer.
Considerando o disposto no art. 723 do RIR/99 e tendo em vista que os valores
declarados em DIRF pela CNH a título de IRRF não foram integralmente recolhidos, mantém-se
a compensação indevida em litígio.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 362
DF CARF MF
Original